Tribunal: TJPA
Processo: 0001598-44.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001598-44.2015.8.14.0051
APELANTE: LUPERCINIO RICHARD OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: AMAZONIA ARQUITETURA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – EXPRESSO PEDIDO DAS PARTES DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL – DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DAS PROVAS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO – PROVAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CAUSA QUE SE FUNDA EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELO RÉU, ORA APELANTE – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No caso em questão, o Juízo de 1º grau, após as manifestações das partes, proferiu a sentença ora vergastada, sem sequer apreciar os pleitos de produção de provas formulado tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, não permitindo que qualquer das partes se insurgisse quanto a eventual indeferimento, tendo sido julgada imediatamente a demanda, surpreendendo-se a parte requerida com a sentença, o que não se admite.

2-
Pelo que se depreende, não fora oportunizado à parte o seu direito constitucional de produzir as provas requeridas, provas estas que ao meu entender seriam necessárias para a elucidação do presente caso.

3-
Com efeito, as questões possessórias constituem matéria eminentemente fática, e não, exclusivamente de direito, não estando o Julgador autorizado a dispensar a produção de prova nestes casos, nos termos do art. 355 do CPC.

4-
Desta feita, ainda que o Julgador seja o destinatário das provas, sendo-lhe permitido indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, tal faculdade não lhe autoriza simplesmente ignorar o pleito de produção de prova, julgando antecipadamente a lide.

5-
Assim, no caso em comento, diante da situação processual posta e considerando o julgamento antecipado da ação possessória sem oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas, resta configurado o cerceamento de defesa alegado, sobretudo porque não trata a lide de matéria unicamente de direito.

6-Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
anulando a sentença ora vergastada, a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que proceda à fase instrutória do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUPERCÍNIO RICHARD OLIVEIRA PEREIRA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando ao réu que se abstenha de novas turbações, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada tentativa de esbulho, julgando extinto o feito com resolução de mérito, e ainda, condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 do CPC, tendo como ora apelada
AMAZÔNIA ARQUITETURA LTDA-ME
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 938366), alegando que no dia 29/01/2013 adquiriu onerosamente (por compra) a posse de um imóvel de 3.000 m2 (três mil metros quadrados), localizado na Rua Portugal esquina com a Av. Bom Jardim, Bairro Santo André, Município de Santarém, salientando que após a aquisição, se emitiu na posse do bem, exercendo-a com
animus possessiones
, promovendo a limpeza sistemática da área, cercando a área em questão, bem como saldando, inclusive, os encargos e tributos pertinentes à área junto à municipalidade.

Aduziu que os vendedores da área, Antônio Fabiano da Conceição Santos e Ana Luzia Oliveira Santos, a ocupavam de forma pública, mansa e pacífica há décadas, desde o ano de 1986, quando em companhia dos seus irmãos adquiriram área de terra maior, por meio da qual fora destacada a área em litígio.

Esclareceu que Antônio Fabiano e sua esposa adquiriram no início do ano de 2012, de Elias da Silva Borges e sua esposa, uma posse menor, situada na confluência das ruas Portugal e Bom Jardim, que veio a integrar a posse maior, acima citada.

Afirmou que no mês de outubro de 2014, o requerido passou a proferir ameaças e outras inverdades para a autora relacionadas ao imóvel em comento, tendo a requerente no exercício de seu direito de possuidor informado ao réu que aquele local era privado, rechaçando as referidas ameaças.

Aduziu que fora surpreendido por ato abusivo e violento do requerido, concretizado pela derrubada de 50 (cinquenta) metros de cerca construídas pela demandante, razão pela qual buscou seus direitos por meio da presente ação de manutenção.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 938380) que julgou procedente a ação.

Inconformado, LUPERCÍNIO RICHARD OLIVEIRA PEREIRA interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 938381), alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte apelada, posto que a autora jamais fora possuidora sequer proprietária do imóvel objeto da lide, salientando que o imóvel não chegou a ser vendido de fato à mesma.

Ressalta que quem estava na posse do bem era o apelante, inclusive realizando os respectivos pagamentos de IPTUs da área, regularizando o imóvel perante o Município desde o ano de 2012.

Aduz ainda, preliminarmente, cerceamento de defesa em desfavor do apelante, afirmando que não houve audiência de instrução e julgamento no processo para a oitiva de testemunha arrolada, ressaltando a nulidade da sentença ora vergastada.

Afirma que o art. 330 do CPC é enfático no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente será permitido quando a questão de mérito for unicamente de direito e não houver necessidade de produção de provas, o que não ocorre no presente caso, salientando que o não deferimento e a não produção de prova oral, viola o princípio do contraditório e ampla defesa, ocasionando error in procedendo, devendo, portanto, a sentença ora vergastada ser anulada.

No mérito, aduz que não restaram comprovados os requisitos ensejadores para a concessão de tutela possessória, ressaltando a clandestinidade da suposta posse da apelada e sua alegação inverídica de que teria saldado tributos e encargos junto à municipalidade.

Sustenta que nunca houve qualquer cerca ou outra forma de delimitação colocada pela apelada ou pelos supostos posseiros anteriores.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja anulada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito, com a respectiva e necessária instrução processual, oportunizando ao apelante a necessária produção de prova. No mérito, a reforma da sentença, para julgar os pedidos formulados pela autora improcedentes, diante da ausência de prova que demonstre o direito por ela alegado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 938382), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Prima facie, observa-se que a parte recorrente alega, preliminarmente, a carência da ação por ilegitimidade ativa da apelada, bem como o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Nesse sentido, necessário se faz ressaltar que a primeira preliminar se confunde com o próprio mérito causae, razão pela qual será analisada conjuntamente em sede de mérito recursal.

Assim, passa-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Alega o apelante cerceamento de defesa em seu desfavor, salientando que não houve audiência de instrução e julgamento, a fim de oportunizar a oitiva de testemunha devidamente arrolada. Afirma ainda, que o art. 330 do CPC é enfático no sentido de que o julgamento antecipado da lide somente será permitido quando a questão de mérito for unicamente de direito e não houver necessidade de produção de provas, o que não ocorre no presente caso, salientando que o não deferimento e a não produção de prova oral, viola o princípio do contraditório e ampla defesa, ocasionando error in procedendo, devendo, portanto, a sentença ora vergastada ser anulada.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entendem necessária para sua defesa – para o autor, fato constitutivo de seu direito ou, para o réu, existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor -, sobretudo quando a questão não for unicamente de direito, sob pena de cerceamento de defesa.

No presente caso, embora a parte autora tenha demonstrado, por meio de provas documentais, que detinha a alegada posse do imóvel em litígio, bem como a suposta turbação e esbulho praticado pelo réu, verifica-se, no mesmo sentido, que a parte requerida, ora apelante, em sede de contestação (ID Nº. 938374), alegou diversas matérias, que em tese, demonstrariam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, juntando, naquela oportunidade, por exemplo, Boletim de Ocorrência Nº. 525/2014.000930-7 (ID Nº. 938375), por meio do qual, um terceiro estranho à lide, Senhor Antônio Fabiano da Conceição Santos, declarou ser possuidor da mesma área em litígio, bem como Documento da Secretaria Municipal de Finanças (ID Nº. 938375 – fls. 140), através do qual, pode-se inferir que o recorrente vinha pagando desde 2009 o IPTU relativo ao imóvel.

Ressalta-se que a parte autora juntou o mesmo documento (ID Nº. 988379), dando conta de que também vinha pagando o IPTU, desde 2009, relativo ao mesmo bem em questão.

Nesse sentido, diante dessas circunstâncias acima expostas, observa-se que existia pretensa dúvida acerca de quem de fato possuía a melhor posse do imóvel, e ainda se de fato restara caracterizada a turbação e o esbulho alegado.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, em despacho (ID Nº. 938379 – fls. 207), determinou a intimação das partes para que as mesmas especificassem as provas que pretenderiam produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

Ato contínuo, em obediência ao despacho acima citado, a parte autora (ID Nº. 938379 – fls. 209), requereu prova testemunhal, nos seguintes termos, vejamos:

“Prova testemunhal – por sua própria natureza possessória o processo em apreço necessita de provas materiais relevantes para o julgamento,
tendo em vista que as circunstâncias envoltas na demanda não são eficazmente comprovadas somente com provas documentais
”

Salienta-se, conforme se extrai das próprias razões da autora, ora apelada, que a presente lide se consubstanciava em situações fáticas que não seriam eficazmente comprovadas somente com provas documentais.

Já o requerido, ora apelante, em petição (ID Nº 938379 – fls. 210/218), especificou de maneira cristalina as provas que desejava produzir, inclusive, expondo as razões pelas quais considerava relevante e pertinente a produção das provas requeridas.

O Juízo de 1º grau, por sua vez, após as manifestações das partes, proferiu a sentença ora vergastada, sem sequer apreciar os pleitos de produção de provas formulado tanto pela parte autora, quanto pela parte ré, não permitindo que qualquer das partes se insurgisse quanto a eventual indeferimento, tendo sido julgada imediatamente a demanda, surpreendendo-se a parte requerida com a sentença, o que não se admite.

Pelo que se depreende, não fora oportunizado à parte o seu direito constitucional de produzir as provas requeridas, provas estas que ao meu entender seriam necessárias para a elucidação do presente caso.

Com efeito, as questões possessórias constituem matéria eminentemente fática, e não, exclusivamente de direito, não estando o Julgador autorizado a dispensar a produção de prova nestes casos, nos termos do art. 355 do CPC.

Desta feita, ainda que o Julgador seja o destinatário das provas, sendo-lhe permitido indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, tal faculdade não lhe autoriza simplesmente ignorar o pleito de produção de prova, julgando antecipadamente a lide.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria que ratifica o entendimento ora esposado, vejamos:

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA POR NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa a não manifestação do juízo acerca de pedido de produção de prova, seguida de julgamento antecipado da lide que resultou em indeferimento da ação possessória por não comprovação da posse. Nulidade da sentença.
2. Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00039361220128080035, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA.

Há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide em ações possessórias, nas quais são analisadas e discutidas questões de fato atinentes à posse e ao esbulho, quando o autor requer expressamente na inicial a produção de prova testemunhal.
(TJMG - Apelação Cível 1.0301.12.007209-7/001, Relator(a): Des.(a) Veiga de Oliveira, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2016, publicação da súmula em 15/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE. O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial requerida pela parte, e necessária para o seguro julgamento da demanda, configura cerceamento de defesa e a consequente nulidade do feito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0043.04.001178- 5/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da súmula em 11/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sobretudo quando a questão de mérito não for unicamente de direito, sob pena de cerceamento de defesa.
PERDA DA PROVA. Não há falar em perda da prova quando ausente cominação da pena na intimação realizada. Precedente deste TJRS.
No caso, diante da situação processual posta e considerando o julgamento antecipado da ação possessória sem a oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas ? especialmente quando a perda da prova reconhecida pelo juízo de primeiro grau não foi anteriormente cominada à intimação da parte -, resta configurado o cerceamento de defesa alegado, sobretudo porque não trata a lide de matéria unicamente de direito.Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080952567, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-11-2019)

Assim, no caso em comento, diante da situação processual posta e considerando o julgamento antecipado da ação possessória sem oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas, resta configurado o cerceamento de defesa alegado, sobretudo porque não trata a lide de matéria unicamente de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar suscitada, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que proceda à fase instrutória do feito.

Cumpre salientar que as demais matérias trazidas em sede recursal restam prejudicadas, em razão do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

É COMO VOTO
.

Belém, 29/07/2020